Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-58.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. PENA DE RECLUSÃO INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. Não obstante a pena privativa de liberdade definitiva ter sido fixada em montante inferior a quatro anos, o reconhecimento da agravante de reincidência genérica, em crime doloso, justifica a fixação de regime inicial mais severo, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, e dos enunciados de Súmulas no 269, do Superior Tribunal de Justiça, e no 719, do Supremo Tribunal Federal.